Tribunal: TJSP
Processo: 1017868-52.2024.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito, indenização por danos morais. Provimento parcial da apelação e desprovimento do recurso adesivo. Questionamento sobre a repetição dobrada e o dano moral que foi devidamente analisado pelo v. acórdão. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.